Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-71.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801021-71.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANA LIDIA AZEVEDO SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VÁLIDO. TíTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, se trata de execução acordo celebrado entre o Município de Óbidos e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos -STPMP, no qual restou previsto que a partir de 5/3/2016, os servidores do magistério municipal teriam reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) com reflexos retroativos, cuja elaboração da planilha de cada servidor seria de responsabilidade da entidade sindical.

2. O Município apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor do autor caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

3. Afasta-se a tese do ente municipal apelante de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, refere-se aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial.

4. O título apresentado é exigível, de modo que vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelante nestes autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que acolheu em parte embargos à execução opostos pelo ente municipal na execução ajuizada por
ANA LÍDIA AZEVEDO SENA para cobrança de parcelas remuneratórias entabuladas em acordo entre o Município e o Sindicato dos Professores.

Na origem, a apelada execução contra o Município de Óbidos alegando, em síntese, ser servidor público do município de Óbidos e credor de quantia certa decorrente de acordo celebrado pela municipalidade referente a diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738, de 16/07/2008, e Lei Municipal n. 4150/2012.

Relatou que em março de 2016, após inúmeros debates e negociações com o prefeito e sua equipe de governo, foi reconhecido, na via administrativa, o direito pleiteado pelos servidores e passou a pagar a diferença remuneratória do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Municipal nº. 4.1 50, de 11 de junho de 2012, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Afirmou que a soma da diferença remuneratória dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 seriam pagas em 10 (dez) parcelas, sendo que a municipalidade pagou apenas 06 (seis) parcelas, remanescendo as parcelas que se venceram no período de setembro a dezembro de 2016, totalizando o valor postulado na inicial.

O Município de Óbidos opôs embargos a execução em que refutou as alegações do autora, alegando prescrição, nulidade do acordo celebrado por ausência de lei autorizativa, Impossibilidade de vinculação ao piso nacional e remuneração acima do piso estabelecido pela lei n. 11.738/08.

O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos, com dispositivo nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção

monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela

do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido

formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no

percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

P.R.I

Óbidos/PA, 13 de dezembro de 2021.

Inconformado, o ente público interpôs recurso de apelação em que argui a prejudicial de mérito de prescrição bienal, prevista no art. 206, § 2º, do CC/2002.

Subsidiariamente, pugnou para que fosse reconhecida a prescrição quinquenal.

No mérito, sustentou a nulidade de pleno direito do suposto acordo extrajudicial celebrado pelo recorrente e a recorrida; a impossibilidade de vinculação automática ao piso nacional; que a remuneração é superior ao piso estabelecido pela Lei n° 11.738/2008.

Pleiteou, ao final, o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL.

Alega o apelante que é aplicável na hipótese a prescrição bienal. Contudo, não merece acolhimento tal tese pelas razões que passo a expor.

É cediço que o prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, consoante matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. LEI ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, havendo lei especial que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública (Decreto n. 20.910/1932), não há que se falar na aplicação do Código Civil, norma geral.

2. Hipótese em que, sendo a discussão relacionada ao reenquadramento de servidora do Ministério das Relações Exteriores, não pode ser aplicada a causa impeditiva de transcurso do prazo prescricional previsto no art. 198, II, do Código Civil, já que há lei específica quanto ao tema.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.577.569/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, não há que se falar em prescrição bienal na hipótese, pelo que refuto essa prefacial.

No que tange à prescrição quinquenal, a controvérsia recursal reside em saber a partir de qual momento tal lapso prescricional começou a fluir.

Na hipótese, a mora das parcelas vencidas se dá a partir do dia 30/09/2016, quando a recorrente deixou de incluir as parcelas sucessivas na folha de pagamento do mês de outubro de 2016.

Destarte, sendo a presente ação ajuizada em
26.08.2021
, não há parcela pleiteada atingida pela prescrição.

Descabe, por outro lado, alegar que seriam parcelas salariais vencidas em 2013, 2014 e 2015, pois houve acordo extrajudicial no qual a Administração Pública firmou compromisso de pagar tais verbas, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, tendo recomeçado o seu curso em outubro de 2016, quando o réu, ora apelante, não adimpliu a sua obrigação de pagar.

Assim, não há que se falar em prescrição de parcelas salariais na hipótese, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

No mérito, consta o acordo celebrado pelas partes, onde ficou reconhecido e acordado reajuste salarial de 11,36% e o pagamento das diferenças remuneratórias entre o valor que estavam recebendo e o valor do piso salarial nacional, cujo montante seria parcelado em 10 (dez) parcelas mensais iguais, tendo a municipalidade pago 06 (seis) parcelas, porém, o pagamento foi suspenso, remanescendo 04 (quatro) parcelas, relativas ao período de setembro a dezembro de 2016.

Com efeito, fatos incontroversos prescindem da produção de provas, razão pela qual tenho como verdadeira a alegação da parte autora, posto que o requerido não impugnou a existência da celebração do acordo e o cumprimento parcial da avença - art. 374, III, do CPC.

Dessa forma, o acordo administrativo celebrado entre as partes é lícito, uma vez que fora celebrado pelo Chefe do Executivo Municipal e a categoria dos servidores públicos do magistério, não havendo qualquer vício que macule sua legalidade, sendo, portanto, o documento representativo do crédito certo e exigível.

Além disso, verifico que a liquidez do título executivo restou demonstrada pelos documentos juntados nos autos, principalmente através dos contracheques da autora que demonstram de forma liquida e individualizada o quanto lhe era devido pela municipalidade, pois neles constam o pagamento da diferença salarial, a qual foi paga até a parcela 6/10, servindo tais valores como base para a execução da dívida, além disso, houve a apresentação de planilha individual de atualização monetária.

Não há necessidade de lei autorizativa para celebração de acordo administrativo entre o Município e seus servidores, uma vez que tal exigência somente é cabível em caso de acordo judicial, à luz do que dispõe o art. 37 e 167, VIII, da Constituição Federal de 1988.

Cumpre observar que a controvérsia recursal reside na Lei Municipal nº 4.150/2012, de 11 de junho de 2012, que alterou o Anexo I, do Art. 36 da Lei Municipal, nº 3.173, de 04 de dezembro de 1998 – PCCR, e na vigência da Lei Federal n. 11.738/2008.

A Lei n. 4.150/2012 dispõe que a atualização da remuneração dos servidores do quadro do magistério (artigo 1º) será calculado utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB” (Art. 2º).

Assim, tem-se que o Apelado, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º.

Desta feita, o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

Ademais, existe vinculação automática dos servidores de todos os entes federativos ao piso nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008, que, em seu art. 2º, §1º, prevê que,
verbis:

“§1º.
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”

Depreende-se da leitura dos enxertos legais acima, que a Lei nº 11.738/08 tem abrangência nacional – já reconhecida inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme será demonstrado a posteriori, o que abrange os entes públicos estaduais e municipais. É de se registrar, inclusive, que referida demanda foi levada ao STF, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF, na qual os governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará, insurgiram-se contra a constitucionalidade da referida legislação, tendo, ao final, sido julgada improcedente, reconhecendo-se a legalidade da norma que fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério (professores da educação básica), consoante abaixo transcrito:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei Nº 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei Nº 11.738/2008. (ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Assim, conclui-se que o pagamento do piso salarial dos profissionais da educação básica em desacordo com a referida norma federal mostra-se ilegal, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria, ratificou os termos da lei, declarando sua constitucionalidade pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF.

Presente essa moldura, fica claro que o piso nacional do Magistério deve ser observado pelo ora apelado.

Por último, cabe afastar também a tese do recorrido de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, refere-se aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade.

Assim, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. O PLANEJAMENTO E O PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (Decisão Monocrática. 1ª Turma de Direito Público. Processo nº 0801054-61.2021.8.14.0035, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Data da Decisão 18/08/2022)

Dessa forma, entendo que o título apresentado é exigível, como já venho decidindo em processos análogos, nos quais o munícipio é o apelante, onde o magistrado
a quo
, com base nos mesmos documentos apresentados, julgou improcedentes os embargos à execução, de modo que vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelante nestes autos, pelo que traz as mesmas alegações e o mesmo acervo probatório.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

P.R.I.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023